Tribunal: TJDFT
Processo: 0021789-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021789-93.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: THIERS DIDEROT, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante da promoção da Secretaria do Conselho Especial (ID 65623006), chamo o feito à ordem, para determinar que se dê prosseguimento ao pagamento pela Requisição de Pequeno Valor já expedida (ID 23769215) e cujo depósito judicial já foi realizado pelo Distrito Federal. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator